Tribunal: TJDFT
Processo: 0726364-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726364-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON RODRIGUES RABELLO VIEIRA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANDERSON RODRIGUES RABELLO VIEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Federal Cível da SJGO, nos autos da ação de conhecimento n° 1023244-09.2024.4.01.3500 ajuizada pelo agravante contra CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Verifica-se pela certidão de ID 60833705 que o recurso foi endereçado ao Tribunal Regional Federal da 1a Região e que o processo de origem tramita na 9a Vara Federal Cível de SJGO: “Certifico que se trata de recurso endereçado ao TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO, no âmbito do processo 1023244-09.2024.4.01.3500 em trâmite na 9a Vara Federal Cível da SJGO Certifico que, após pesquisa aos sistemas informatizados, o processo foi analisado e não há sugestão de prevenção. Embora conste o pedido de Liminar/Efeito Suspensivo na petição do recurso, o processo foi incluído no PJe sem a MARCAÇÃO de LIMINAR no sistema, razão pela qual esta foi inserida por este Núcleo. Encaminhe-se à Secretaria.” Diante do que contido na certidão de ID 60833705 ("Certifico que se trata de recurso endereçado ao TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO, no âmbito do processo 1023244-09.2024.4.01.3500 em trâmite na 9a Vara Federal Cível da SJGO"), o agravante foi intimado para informar se requer a desistência deste recurso interposto neste TJDFT (ID 60861852). O prazo decorreu sem manifestação (ID 61347718). Muito bem. Recurso que não merece conhecimento por manifesta inadmissibilidade: agravo de instrumento interposto contra ato proferido em autos que tramitam em outro tribunal. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim é que não conheço do agravo de instrumento – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Arquivem-se os autos após a preclusão desta decisão. Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora